Tribunal: TJDFT
Processo: 0740564-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740564-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA PACIENTE: JOAO PAULO DA COSTA SANTOS VALERIO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LÍLIA GOMES BARBOSA LIMA em favor de JOÃO PAULO DA COSTA SANTOS VALERIO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no processo n.o 0742037-55.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 76491732), a impetrante sustenta que o paciente foi alvo de duas prisões em flagrante em curto intervalo de tempo, ambas resultantes de ingresso policial em sua residência sem autorização judicial e sem configuração de flagrante delito. Afirma que a primeira prisão foi relaxada pela Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que reconheceu a ilegalidade da diligência por violação de domicílio. A segunda prisão, objeto do presente Habeas Corpus, ocorreu em circunstâncias semelhantes, com alegação de que o consentimento da companheira do paciente foi obtido sob coação e que os entorpecentes foram arremessados por terceiros, não havendo documentação que comprove a autoria atribuída ao paciente. A impetrante argumenta que a entrada forçada na residência do paciente violou o artigo 5o, XI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do domicílio, e que não se configuravam as exceções legais que autorizariam tal medida. Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO – Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 678333/GO), que exigem fundadas razões para ingresso em domicílio sem mandado judicial, além de consentimento válido e voluntário do morador. Requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com fundamento nos incisos II e VI do art. 318 do CPP, em razão da condição clínica do paciente, que apresenta dependência química, crises convulsivas e transtornos psiquiátricos (TDAH e TOD), conforme laudo médico anexado. No mérito, postula o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar irregular, a nulidade da prisão preventiva e de todos os atos subsequentes, com a confirmação da ordem e a concessão definitiva da liberdade ao paciente. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, diante da ausência de previsão legal expressa, sendo, por isso, restrita às hipóteses em que se evidencie, de forma imediata, flagrante ilegalidade capaz de justificar o deferimento do pedido urgente. A impetrante aponta a existência de constrangimento ilegal manifesto, ao alegar a nulidade da prisão em flagrante e das provas dela derivadas, em razão de suposta violação de domicílio. Sustenta que tal violação seria idêntica à ocorrida em 30 de maio de 2025, ocasião em que a prisão do paciente foi relaxada por decisão da Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Afirma que a nova incursão policial no mesmo endereço ocorreu sem mandado judicial ou situação de flagrante evidente, e que o alegado consentimento da companheira do paciente teria sido obtido mediante coação. A análise dos autos revela que o paciente foi detido em flagrante no dia 8 de agosto de 2025 (Id 245798441 dos autos de origem), tendo o respectivo Auto de Prisão em Flagrante sido homologado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a medida em prisão preventiva em 10 de agosto de 2025 (Id 76491755). Ao proferir sua decisão, a autoridade judicial validou o auto por considerá-lo regular, destacando expressamente que o fato de o paciente ter “jogado drogas em cima do imóvel” descaracteriza qualquer alegação de violação de domicílio. Confira-se: “(...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Verifica-se que estava em situação de flagrância do art. 33 da Lei de Drogas, diante do fato de ter drogas em sua residência e de tê-las jogado em cima do imóvel, desnaturando qualquer violação de domicílio, bem como demais apetrechos. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO PAULO DA COSTA SANTOS VALERIO, (...)”. (grifos nossos). Em 4 de setembro de 2025, o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ao reavaliar a medida cautelar, decidiu pela manutenção da prisão preventiva, ao entender que os fundamentos iniciais permaneciam íntegros, podendo a situação ser reexaminada no curso da instrução processual (Id 248731803 dos autos de origem). A inviolabilidade do domicílio constitui garantia constitucional de elevada relevância, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, segundo o qual “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. A jurisprudência nacional, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial somente se legitima, inclusive em período noturno, quando amparado em “fundadas razões”, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior do imóvel. No presente caso, ao contrário do que sustenta a impetrante, verifica-se a incidência da exceção constitucional relativa ao flagrante delito. Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante (Id 245798441 dos autos de origem), a atuação policial não se iniciou nem se fundamentou exclusivamente em denúncia anônima acerca de um foragido em endereço vizinho. A diligência evoluiu com base em um conjunto de elementos objetivos: o forte odor de maconha proveniente do lote, a conduta suspeita dos indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, e, de forma decisiva, o lançamento de cartelas de Rohypnol por um dos envolvidos sobre o telhado de residência próxima. Esse conjunto de circunstâncias distingue substancialmente a prisão ora impugnada daquela anteriormente relaxada, na qual a magistrada de primeiro grau entendeu inexistente situação de flagrante visível que justificasse o ingresso em edificação distinta daquela vinculada ao paciente. No caso atual, o arremesso dos entorpecentes configura ato material, objetivo e inequívoco, conferindo às “fundadas razões” um suporte concreto que autoriza o ingresso policial para interromper a prática do crime permanente de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal. O entendimento deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça corrobora essa interpretação, ao afastar a alegação de violação de domicílio quando presentes elementos seguros da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas, bem como justa causa, como o descarte de substâncias entorpecentes. Nessa linha: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR. 1. A prisão em flagrante por tráfico de drogas, crime de natureza permanente, autoriza a atuação policial imediata, inclusive o ingresso em domicílio sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões e indícios robustos da prática delitiva, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 2. A audiência de custódia realizada no prazo legal permite ao juiz, de forma fundamentada, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e forem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 3. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada à forma de acondicionamento e à presença de instrumentos típicos de comercialização (balanças de precisão e plástico filme), reforça a destinação mercantil do entorpecente e afasta a tese de uso pessoal. 4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, e atende aos requisitos legais previstos nos arts. 312, 313 e 315 do CPP, bem como ao art. 93, IX, da CF. 5. A concessão da ordem em habeas corpus é cabível apenas diante de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 2042060, 0733581-22.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, em face do acórdão que, mantendo a sentença, condenou o requerente à pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, e artigo 304, do Código Penal (tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico e uso de documento falso). O requerente sustenta a nulidade da busca domiciliar, além de alegar insuficiência probatória e erros na dosimetria da pena. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas produzidas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a condenação é contrária à evidência dos autos ou resultou de valoração inadequada da prova; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena que justifique seu redimensionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há falar em nulidade da entrada dos policiais na residência, tendo em vista que amparada em fundadas razões. 4. A revisão criminal exige interpretação restritiva, por atingir a coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de provas como se fosse uma segunda apelação. 5. O requerente não apresentou qualquer prova nova ou fato novo capaz de demonstrar que a condenação foi contrária à evidência dos autos, como exige o inciso I do art. 621 do CPP. 6. A revisão criminal não se destina a substituir apelação criminal nem serve como instrumento para reavaliar provas já apreciadas em juízo. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e observou os critérios legais e a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4° do Art. 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência, dos maus antecedentes e da dedicação a atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO 8. Revisão criminal julgada improcedente.” (Acórdão 2040657, 0708324-92.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor do agravante, cuja prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 2. O agravante alega constrangimento ilegal no encarceramento provisório, ausência de fundamentação para a prisão preventiva, ilegalidade decorrente de invasão domiciliar e pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser pai de criança que depende de seus cuidados. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há ilegalidade na invasão domiciliar que justificaria a concessão de habeas corpus. 4. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da alegação de ser pai de criança que requer cuidados especiais. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva do agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos no contexto da traficância, consistente em 9.871 (nove quilos, oitocentos e setenta e um gramas) de maconha e 270 (duzentos e setenta gramas) de cocaína. 6. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e a periculosidade evidenciada. 7. A alegação de ser pai de criança que requer cuidados especiais não foi comprovada de forma inequívoca, não justificando a concessão de prisão domiciliar. 8. Não há flagrante ilegalidade na invasão domiciliar, pois a entrada foi autorizada e havia fundada suspeita de crime no local. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca da necessidade de cuidados especiais por parte do agravante. 3. A entrada em domicílio é válida quando autorizada e baseada em fundada suspeita de crime." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no RHC 197.244/BA, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.08.2024.” (STJ, AgRg no HC n. 1.004.818/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, no qual se questiona a legalidade da busca domiciliar e a fundamentação da prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de armas. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi legal, considerando a alegação de consentimento do morador e a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio. 3. Outro ponto é verificar se a prisão preventiva do agravante foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, ou se foi decretada com base em gravidade abstrata do delito e clamor público. III. Razões de decidir 4. A busca domiciliar foi considerada legal, pois os policiais alegaram ter recebido consentimento do agravante para o ingresso, além de haver indícios de crime permanente, o que autoriza a ação policial sem mandado. 5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes, na quantidade e diversidade de drogas apreendidas e na periculosidade do agente, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 6. A alegação de que a prisão preventiva foi decretada com base em gravidade abstrata e clamor público foi refutada, pois a decisão foi fundamentada em elementos concretos do caso, conforme exigido pelo Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado é lícita quando há consentimento do morador ou indícios de crime permanente. 2. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 310, II, 312, 313, 315.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/3/2021.” (STJ, AgRg no HC n. 984.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025. Grifo nosso.) Adicionalmente, o alegado consentimento da companheira, Sra. Tifany Alves Gonçalves, ainda que verbal, representa elemento adicional de legitimidade para o ingresso dos agentes estatais. Há indicativos de que houve autorização expressa para a entrada no imóvel. A adoção de entendimento diverso dependeria de apuração probatória aprofundada, o que extrapola os limites do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ainda que a impetrante alegue que o adolescente J. P. tenha assumido a propriedade das drogas, tal narrativa, por si só, não afasta a autoria atribuída ao paciente. Cumpre destacar, entretanto, que a via estreita do habeas corpus não se revela adequada para o aprofundamento da análise fático-probatória, tampouco para desconstituir o acervo colhido no interior da residência de João Paulo, onde foram localizados diversos tipos e expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, além de apetrechos indicativos da prática de tráfico, como balanças de precisão, ocultados no forro do quarto do casal. A apreensão de mais de 500g de maconha e de 500 comprimidos de Rohypnol, somada à variedade de substâncias e à existência de instrumentos típicos da atividade ilícita, como balanças de precisão, afasta a tese de destinação para uso pessoal — hipótese que, em regra, só admite reexame na via do habeas corpus quando se trata de quantidades reduzidas. As condições pessoais do paciente, como a alegada dependência química e transtornos de personalidade, embora relevantes para eventual dosimetria da pena ou aplicação de medidas terapêuticas, não se mostram suficientes, em juízo preliminar, para afastar a necessidade da custódia cautelar. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, tratando-se de medida cautelar justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da contenção do ímpeto delitivo e da preservação da credibilidade da Justiça. Nesse cenário, os pedidos subsidiários de aplicação de medidas alternativas ou concessão de prisão domiciliar não encontram respaldo. O juízo da audiência de custódia já havia concluído pela inadequação das medidas substitutivas, diante da periculosidade do autuado e da necessidade de conter sua reiteração delitiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a quantidade, a variedade e a natureza das substâncias apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e o modus operandi da conduta criminosa, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, com vistas à proteção da ordem pública. No caso em exame, a apreensão de mais de 500g de maconha, haxixe, cocaína, mais de 500 comprimidos de Rohypnol e duas balanças de precisão configura cenário de elevada gravidade, apto a justificar a medida extrema. A impetrante sustenta que as condições pessoais do paciente, como a dependência química, justificariam a concessão de prisão domiciliar. Contudo, a jurisprudência do STJ entende que, em hipóteses como a presente, mesmo diante de circunstâncias pessoais favoráveis, a segregação cautelar permanece legítima quando a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito impõem sua manutenção para salvaguarda da ordem pública. Ademais, o documento apresentado pela impetrante é datado de 4 de setembro de 2018 e tem validade de um ano (Id 76491741). Assim, não há comprovação cabal e inequívoca de que o paciente se encontra em estado de extrema debilitação em razão de doença grave, tampouco de que o sistema prisional seja incapaz de fornecer o tratamento médico necessário à sua condição de saúde. Nessa linha: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, por se tratar de medida de exceção, exige fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se cabível apenas quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. 2. No caso, a custódia preventiva foi fundamentada na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas - incluindo 101 porções de crack, 376 de maconha, um tijolo de grande porte e um pé de maconha -, bem como na presença de apetrechos típicos do tráfico e na existência de condenação anterior pelo mesmo delito, elementos estes que demonstram a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Diante da gravidade dos fatos e da periculosidade da agravante, revelam-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 4. A alegação de doença mental e necessidade de tratamento especializado não se mostrou suficiente para concessão de prisão domiciliar, por ausência de comprovação de debilidade extrema ou de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 994.217/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025. Grifo nosso.) Portanto, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ao menos em juízo preliminar, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, conforme estabelece o artigo 282, inciso II, do mesmo diploma legal. Desse modo, estando a segregação cautelar amparada em fundamentos concretos, não se verifica qualquer constrangimento ilegal, razão pela qual deve ser indeferida, neste momento inicial, a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR